Tribunal: STF
Processo: ARE 1468058
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Violência doméstica. Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 



    3. O Supremo Tribunal Federal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.